Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022405-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRUNA DOLORES WITTE - CPF: 020.647.881-07 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITOS INDENIZATÓRIOS ASSEGURADOS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade material dos contratos temporários celebrados com a Reclamante entre os anos de 2021 e 2024. A decisão condenou a Reclamada ao pagamento proporcional de 45 dias de férias com adicional de 1/3, nos termos da LC/MT no 50/1998, observado o prazo prescricional de cinco anos e com dedução dos valores já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária sucessiva da Reclamante pela Administração Pública Estadual, com interstícios ínfimos, caracteriza desvirtuamento do regime jurídico e nulidade material do vínculo; (ii) estabelecer se é devido o pagamento integral das férias de 45 dias com adicional de 1/3, diante da alegação de gozo parcial do descanso sem desconto salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvirtuamento da contratação temporária resta configurado quando há sucessivas contratações com interstícios artificiais coincidentes com o calendário escolar, violando o art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e o art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade material sem reconhecimento de vínculo estatutário.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 551 e Tema 916) reconhece que o desvirtuamento do regime de contratação temporária gera nulidade que assegura ao contratado direitos de natureza indenizatória, como férias proporcionais, adicional de 1/3 e FGTS.

5.

A LC/MT no 50/1998 assegura expressamente aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no meio do ano e 30 ao final, com pagamento do adicional constitucional sobre todo o período.

6.

A alegação de “duplo pagamento” por parte da Reclamada não se sustenta, pois a sentença determinou a dedução dos valores já quitados, afastando enriquecimento sem causa, e o adicional de 1/3 é verba autônoma e distinta do salário do período de gozo.

7.

A norma superveniente (Decreto no 1.055/2024) não retroage para alcançar contratos firmados entre 2021 e 2024, conforme o princípio do tempus regit actum.

8.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na legislação estadual aplicável, na jurisprudência vinculante do STF e no IRDR Tema 04 do TJMT, não havendo omissão ou erro que justifique a reforma.

9.

A reiteração de argumentos já analisados no Recurso Inominado, sem apresentação de fatos novos, não justifica o provimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva com interstícios ínfimos, ajustada conforme o calendário escolar, configura desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material do vínculo, sem reconhecimento de regime estatutário, mas com efeitos indenizatórios.

2.

É assegurado ao professor contratado temporariamente o direito às férias de 45 dias e ao pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período, nos termos da LC/MT no 50/1998.

3.

A dedução de valores eventualmente pagos afasta o risco de enriquecimento sem causa, sendo legítima a condenação ao pagamento do adicional constitucional quando não comprovado o seu adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, j. 16.06.2020; STF, RE 573.202, Tema 551, j. 13.10.2011; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U. 1037731-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, DJE 29.09.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310890857), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade material dos contratos temporários firmados com a Reclamante entre os
anos de 2021 e 2024
, condenando a Reclamada ao pagamento proporcional de férias de quarenta e cinco dias (45) com o respectivo adicional de um terço (1/3), observada a prescrição quinquenal e com dedução dos valores eventualmente quitados.

A decisão monocrática amparou-se na legislação estadual (LC/MT no 50/1998), no entendimento consolidado pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral, bem como no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT), reconhecendo o desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária pela Administração Estadual, sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário, mas apenas dos direitos indenizatórios correlatos.

A Reclamada sustenta, em síntese, que não é devido o pagamento proporcional de 15 (quinze) dias de férias, uma vez que tal período já teria sido usufruído pela Reclamante sem desconto salarial, o que, segundo alega, configuraria “duplo pagamento”. Invoca precedentes de Turma Recursal para defender a exclusão da condenação quanto a tal parcela.

A Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

A controvérsia não reside na existência ou não de previsão legal para a concessão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores temporários — pois isso já se encontra expressamente disposto nos artigos 54 a 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 —, mas sim na alegação de que o pagamento da diferença de 15 dias e do adicional de 1/3 sobre esse período configuraria enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática examinou corretamente a matéria ao assentar que:

O vínculo contratual entre Reclamante e Reclamada foi
sucessivamente renovado de 2021 e 2024, com interstícios ínfimos coincidentes com o calendário escolar,
o que configura desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e do art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, estabelece que é devido o pagamento de férias e 1/3 constitucional quando houver previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação — ambas as hipóteses estão presentes no caso.

A sentença determinou expressamente o abatimento dos valores comprovadamente pagos, afastando qualquer risco de pagamento em duplicidade.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
juntando provas de 2021 e 2024
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

A tentativa da Reclamada de aplicar isoladamente precedente que afastou o pagamento de 15 dias de férias já gozadas não se sustenta, pois não se trata aqui da repetição da remuneração do descanso, mas sim da ausência de pagamento do adicional de 1/3 constitucional, que é verba distinta e autônoma, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e pelo STF.

Ademais, a argumentação apresentada no agravo não inova em relação ao que já foi discutido e rejeitado no recurso inominado, limitando-se a reiteração de teses, sem qualquer fato novo ou vício na decisão que justifique a reforma.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período.

Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos
contratados (de 2021 e 2024
), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Professores contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional sobre 45 dias, conforme dispõe a LC/MT no 50/1998 e tese fixada no IRDR Tema no 04/TJMT.

Agravo Interno parcialmente provido.

(N.U 1037731-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025